Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721506-19.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAO COMERCIAL DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER, CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O VISÃO COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA, MARIA NEIDE ARAUJO XAVIER e CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA interpõem AGRAVO INTERNO com pedido de reconsideração contra a decisão de ID 47405620. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator